Tribunal: STF
Processo: ARE 1563092
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ART. 1º, § 1º, INC. I, DA LEI Nº 8.428, DE 2003, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. ADI Nº 5.706/RN. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO PRECATÓRIO COMUM EM REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR. ART. 1º, § 1º, INC. I, DA LEI ESTADUAL N.º 8.428/2003, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N.º 10.166/2017. ESTABELECIMENTO DE REQUISITOS CUMULATIVOS. AGRAVANTE QUE, NA DATA EM QUE EXPEDIDA A ORDEM, CONTAVA COM MENOS DE 60 ANOS DE IDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 8).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 1º , inc. III; 2º; 3º, incs. I e IV; 5º, incs. I e XXXVI; e 100, §§ 2º, 3º e 4º da Constituição da República. 



    3.1. Sustenta que o acórdão recorrido “fez discriminação entre credores ao considerar a data em que a parte completar 60 anos de idade, se antes ou após a expedição do precatório”. 



    3.2. Alega que “a competência dos Entes federativos para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial” e que “afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também outros critérios, quiçá com distinção entre as pessoas idosas, não encontra amparo constitucional”.



    3.3. Requer seja reconhecida “a inconstitucionalidade da exigência de que o beneficiário tenha 60 (sessenta) anos de idade na data da expedição do precatório, em prejuízo daquele que completa essa idade enquanto pendente o pagamento do requisitório já expedido” (e-doc. 14).



    4. Em uma primeira decisão, a Corte de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, pela aplicação da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 800, e na incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e do Tema RG nº 660 (e-doc.16).



    5. Após a interposição da agravo interno, houve retratação da decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 38), tendo a Corte de origem esclarecido, em decisão posterior, que “restou para análise o capítulo referente à aplicação da Súmula 279/STF, este combatido pela parte autora no Agravo em Recurso Extraordinário” (e-doc. 42).



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. O recurso não comporta provimento.



    7. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC/1973), e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.



    8. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tem-se que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    9. Sobre o ponto, limitou-se a parte a apresentar alegações genéricas de suposta relevância jurídica por envolver interpretação de normas constitucionais, de que o tema seria socialmente relevante por afetar número indeterminado de pessoas idosas e que haveria relevância econômica, por suposto impacto positivo nas finanças públicas decorrente da possibilidade de conversão de precatórios em RPV. Indicando, ainda, que o dispositivo da norma estadual discutido foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante este Supremo Tribunal Federal.



    10. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    11. Importante registrar que a indicação da ADI nº 5.706/RN é, inclusive, contrária às alegações da parte. Ainda que a recorrente sustente que o acórdão recorrido viola dispositivos constitucionais, o que objetiva a agravante, efetivamente, é a declaração de inconstitucionalidade de parte do art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.428, de 2003, do Estado do Rio Grande do Norte.



    12. Ocorre que, na aludida ação direta de inconstitucionalidade, o Pleno desta Corte declarou de forma expressa a ausência de vício de constitucionalidade deste dispositivo. Confira-se:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º DA LEI 10.166/2017 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NA PARTE EM QUE ACRESCENTOU OS INCISOS I E II AO § 1º DO ARTIGO 1º DA LEI ESTADUAL 8.428/2003. AUMENTO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR ESTADUAIS. CARACTERIZAÇÃO DOS VALORES NOMINAIS DE CONDENAÇÕES PROVENIENTES DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA QUE TENHAM NATUREZA ALIMENTAR COMO OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REJEIÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO DO VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO A PROJETO DE LEI APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 66, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CADUCIDADE OU PRECLUSÃO. FIXAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS PARA FINS DE PAGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIOS. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO MEDIANTE REQUISIÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AOS LEGISLADORES ORDINÁRIOS DE CADA ENTE FEDERATIVO COMPETE TÃO SOMENTE FIXAR OS VALORES-TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA DISPENSA DE PRECATÓRIOS PARA OUTRAS HIPÓTESES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.(...) 4. O inciso I do § 1º do artigo 1º da Lei 8.428/2003 do Estado do Rio Grande do Norte, acrescentado pela Lei estadual 10.166/2017, estabelece o teto das obrigações de pequeno valor no patamar de “sessenta (60) salários mínimos quando os beneficiários, na data da ordem da expedição da requisição, contarem mais de sessenta (60) anos de idade ou que sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei”, não havendo nenhum vício de constitucionalidade nesta disposição. 5. O inciso II do § 1º do artigo 1º da Lei 8.428/2003 do Estado do Rio Grande do Norte, acrescentado pela Lei estadual 10.166/2017, estabelece que serão considerados obrigações de pequeno valor os “valores nominais quando egressos de Juizados Especiais da Fazenda Pública e tenham natureza alimentícia”. A norma não versa valor-teto de obrigações de pequeno valor, mas elege uma determinada categoria de dívidas provenientes de condenações judiciais da Fazenda Pública estadual cujo pagamento se dará sem a observância do regime de precatórios, independentemente do valor do débito, configurando exceção ao regime de precatórios não prevista na Constituição Federal. 6. As causas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que inicialmente se submetam ao limite de sessenta salários mínimos (Lei federal 12.153/2009), estão sujeitas a eventuais multas, honorários advocatícios de sucumbência e outros acréscimos que podem acarretar valores superiores ao limite inicial. 7. O pagamento das obrigações de pequeno valor mediante requisição deve observância estrita às balizas estabelecidas no texto maior, competindo aos legisladores ordinários de cada ente federativo tão somente fixar os valores-teto das referidas obrigações, sendo-lhes vedado ampliar a dispensa de precatórios para outras hipóteses, sob pena, inclusive, de ofensa ao princípio da isonomia, consideradas as situações não abarcadas pelo privilégio. 8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial do artigo 1º da Lei 10.166/2017 do Estado do Rio Grande do Norte, na parte em que acrescentou o inciso II ao § 1º do artigo 1º da Lei estadual 8.428/2003.”



    (ADI nº 5.706/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/02/2024, p. 13/03/2024; grifos nossos).



    13. Assim, além de a menção à decisão do Supremo Tribunal Federal não ser suficiente para a demonstração da repercussão geral do tema tratado neste recurso extraordinário, seu conteúdo é contrário à pretensão da parte recorrente.



    14. Diante da ausência da devida fundamentação da repercussão geral da questão debatida no recurso extraordinário, este torna-se inviável, conforme a jurisprudência desta Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator